Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706737-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ROBERTO GODOIS FIRMINO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco (ID 56300130). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 57227433). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 56300130). Ao agravado, JOSÉ ROBERTO GODOIS FIRMINO, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator